Tribunal: TJSP
Processo: 2280751-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Agravante que aufere rendimentos superiores a três salários mínimos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Agravante que aufere rendimentos superiores a três salários mínimos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280751-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante GUILHERME
BARRETO BELO, é agravada ADELINA SCALZONE DANIELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280751-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28292
2
Voto no 28292.
Agravo de instrumento n° 2280751-58.2020.8.26.0000.
Comarca: Poá.
Agravante: Guilherme Barreto Belo.
Agravada: Adelina Scalzone Daniele.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.
Benefício
indeferido.
Presença
de
elementos
que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade. Documentos que indicam a existência de
recursos suficientes para suportar as custas do processo e os
honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento.
Agravante que aufere rendimentos superiores a três salários
mínimos. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 59/60 dos autos do processo de origem que, em embargos à
execução, indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo embargante,
determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Sustenta o agravante, em síntese, que é pai de família
com baixa renda mensal e que não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência; que enfrenta
situação financeira delicada depois de ter a renda familiar comprometida
pela penhora de salários da esposa; e que o critério de até três salários
mínimos é parâmetro que pode ser ampliado. Requer a concessão do
benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 67).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280751-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28292
3
Desnecessária a intimação da agravada para responder
ao recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
O agravo não é de ser provido.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O Código de Processo Civil prevê, ainda, que: Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (artigo 99, §3o).
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida, pode o juiz exigir prova da hipossuficiência de recursos
alegada e até indeferir o benefício.
E, no ocaso, a análise dos documentos acostados não
corrobora a alegação de que o agravante não dispõe de recursos para arcar
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Como afirmado na petição inicial, o Embargante labora na
função de Gerente Comercial e aufere remuneração mensal de R$3.188,70,
assim, junto com a esposa, depende dos salários para manter a
sobrevivência e dignidade da família (fls. 5 dos autos de origem).
De fato, consta na cópia de sua carteira de trabalho a
remuneração de R$3.188,70, referente ao cargo de gerente comercial,
datado de setembro de 2016 (fls. 10 dos autos de origem), e, às fls. 32, o
agravante afirmou que seu salário bruto corresponde a R$3.254,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280751-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28292
4
Quanto à sua esposa, tem-se a afirmação de que aufere
salário bruto de R$4.824,50 (fls. 32 dos autos de origem), indicando o
agravante como rendimento familiar líquido total, já descontada a penhora
de salário, valor de aproximadamente R$6.000,00.
O agravante argumenta que teve a sua renda impactada
pela pandemia de Covid-19, porém não juntou aos autos prova efetiva de
tais impactos, como comparativos entre as suas receitas em diferentes
períodos.
Nesse contexto, na medida em que o agravante não
comprovou redução excepcional de sua renda que inviabilize o pagamento
das despesas do processo, e que, considerando os documentos juntados,
sua renda familiar é superior a três salários mínimos, era mesmo o caso de
se indeferir a gratuidade da justiça requerida.
Isso porque, embora realmente devam ser analisadas
todas as peculiaridades do caso na apreciação do pedido de justiça gratuita,
na situação em apreço não se evidenciaram elementos indicativos de que o
agravante faz jus à concessão do benefício.
Ressalte-se que, no caso em exame, as custas iniciais
representam quantia reduzida, tendo em vista o baixo valor da causa
(R$3.799,12).
E, em casos análogos, assim vem se pronunciando esta
Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pedido
de
justiça
gratuita.
Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada. Demonstrativo de crédito de
benefício previdenciário comprovando valores mensais superiores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280751-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28292
5
três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três
salários
mínimos,
adotado
pela
Defensoria
Pública
e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada
a pessoa natural. Falta de apresentação de documentos por parte
do demandante, malgrado instado a fornecê-los em sede de
recurso. Gratuidade incabível. Custas ínfimas. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2245650-
91.2019.8.26.0000; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara
de Direito Privado; j. 30/01/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A
EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE -
AGRAVANTE QUE PERCEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE
VALOR ACIMA DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2284884-80.2019.8.26.0000; Rel. Erickson Gavazza
Marques; 5a Câmara de Direito Privado; j. 03/02/2020) (realces
não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de
pobreza. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos
dos autos. Comprovante de rendimentos que comprova uma
renda mensal líquida superior a três salários mínimos. Extratos
de conta corrente que demonstram uma movimentação de valores
consideráveis.
Gratuidade
incabível.
Decisão
mantida.
Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido,
com
determinação.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2263143-81.2019.8.26.0000; Rel. Walter Barone; 24a Câmara de
Direito Privado; j. 29/01/2020) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280751-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28292
6
Assim também já se pronunciou esta Colenda Câmara. A
propósito, confira-se: Agravo de Instrumento 2005610-17.2020.8.26.0000;
Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 11/02/2020.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator